Tribunal: TJDFT
Processo: 0708934-47.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA EXTINTA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. INVENTÁRIO TARDIO. IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo banco autor contra sentença a qual, em ação de cobrança ajuizada contra herdeiros do devedor, reconheceu a prescrição da pretensão de exigir crédito oriundo de cédula de crédito bancário, extinguindo o feito com resolução de mérito e condenando o banco ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de cobrança do contrato bancário está prescrita; e (ii) estabelecer se a verba honorária fixada na sentença comporta redução ou redistribuição em observância ao princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional de cinco anos para cobrança de dívidas líquidas em instrumento particular conta-se do vencimento da última parcela, conforme o princípio da actio nata (CC, arts. 186 e 206, § 5o, I). Precedente: “[...] 1. O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular conta-se da data em que se tornou exigível o cumprimento da obrigação, isto é, o dia do vencimento da última parcela, consoante o princípio da actio nata. Precedentes. [...].” (AgInt no AREsp no 2.308.995/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJE: 15/12/2023.).
4. A última prestação venceu em 10/6/2017, findando o prazo prescricional em 10/6/2022. A ação ajuizada em 8/7/2022 ocorreu após a consumação da prescrição.
5. O falecimento do devedor em 2012 e a abertura tardia do inventário em 2022 não suspendem a prescrição. O apelante poderia e deveria ter adotado medidas adequadas com vistas à preservação de seu direito como, por exemplo, requerido a abertura de inventário (CPC, art. 616, VI).
6. Notificações extrajudiciais e tratativas de negociação não configuram interrupção da prescrição, por ausência de reconhecimento inequívoco da dívida (CC, art. 202, VI).
7. A análise sobre responsabilidade patrimonial individualizada dos herdeiros fica prejudicada pela prescrição consumada.
8. O ordenamento jurídico adota o princípio da sucumbência, orientado pelo princípio da causalidade, impondo à parte a qual deu causa ao processo o pagamento das despesas. Precedente Turmário: “[...] I. O princípio da causalidade orienta que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação, ou ao incidente processual, é quem deve arcar com o pagamento das despesas processuais (Código de Processo Civil, artigo 85, § 10). [...].” (07483599620228070001, Relator: Fernando Antônio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 5/9/2024.).
9. A regra da causalidade aplica-se de forma subsidiária, quando o critério principal da sucumbência não define adequadamente o ônus. Precedente do STJ: “[...] 2. A questão em discussão consiste em saber se, na hipótese de extinção da execução por prescrição, o proveito econômico obtido pela parte executada deve ser considerado para fins de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015. [...] 3. O entendimento consolidado no Tema 1.076 do STJ estabelece que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC/2015, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no § 8o do mesmo artigo. 4. A jurisprudência do STJ reconhece que, mesmo em casos de extinção da execução por prescrição, há proveito econômico para a parte executada, correspondente à desnecessidade de pagar o débito executado, o que afasta a aplicação dos comandos subsidiários de fixação de honorários sucumbenciais. 5. A subsistência da obrigação natural não altera a conclusão de que o proveito econômico obtido pela parte executada deve ser considerado para fins de arbitramento dos honorários sucumbenciais, uma vez que a inexigibilidade da obrigação caracteriza a ausência de obrigação jurídica de pagamento. 6. No caso concreto, o proveito econômico obtido pela parte executada corresponde ao valor do débito executado, devendo este ser utilizado como base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, com incidência de correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros de mora desde o trânsito em julgado, conforme art. 85, § 16, do CPC/2015. [...] 7. Resultado do Julgamento: Recurso provido para reformar o acórdão recorrido, alterando a base de cálculo sobre o qual incidirá o percentual eleito para o proveito econômico obtido, aqui representado pelo valor executado, com a incidência, sobre o montante de honorários, de correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros de mora desde o trânsito em julgado, conforme art. 85, § 16, do CPC/2015.” (REsp no 2.173.635/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, relatora para acórdão Ministra Daniela Teixeira, 3a Turma, DJEN: 15/10/2025).
10. A prescrição decorreu da inércia do banco apelante, o qual também deu causa à instauração da demanda, exigindo tentativas de citação, substituição do polo passivo e análise de incidente processual.
11. Os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da causa, em conformidade com o art. 85, § 2o, do CPC, patamar mínimo legal, não comportando redução.
12. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional quinquenal para cobrança de dívida líquida em contrato bancário tem início no vencimento da última parcela. 2. O falecimento do devedor e a abertura tardia do inventário não suspendem a prescrição. 3. Notificações extrajudiciais e tratativas de negociação não configuram causa de interrupção da prescrição sem reconhecimento inequívoco da dívida. 4. Aplica-se o princípio da causalidade quando a parte deu causa à instauração do processo. 5. Honorários fixados no mínimo legal não comportam redução.”
____
Dispositivos relevantes citados: CC, 206, § 5o, I; 199, I; 202, VI; 1.997. CPC, 616, VI; 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.308.995/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJE: 15/12/2023; AgInt nos EDcl no AREsp no 1.952.831/SP, relator Ministro Raul Araújo, 4a Turma, DJE: 25/4/2022.; AREsp no 2.107.815, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJE: 2/6/2022. TJDFT, 0729211-49.2025.8.07.0016, Relator: Marco Antônio do Amaral, 3a Turma Recursal, DJE: 12/9/2025; 0716847-73.2024.8.07.0018, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 20/8/2025; 07251428720238070001, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, PJE: 24/1/2024.